Tribunal: TJSP
Processo: 2229985-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Prova emprestada – Avaliação de imóvel realizada em outro processo, em que litigam as mesmas partes – Possibilidade de utilização, no caso concreto – Execução que se processa no interesse do credor, prestigiando-se a efetividade das decisões judiciais e a rápida solução do litígio – Observância aos princípios constitucionais da

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Prova emprestada – Avaliação de imóvel realizada em outro processo, em que litigam as mesmas partes – Possibilidade de utilização, no caso concreto – Execução que se processa no interesse do credor, prestigiando-se a efetividade das decisões judiciais e a rápida solução do litígio – Observância aos princípios constitucionais da celeridade e eficiência processuais, bem como ao princípio processual da menor onerosidade ao devedor – Inteligência dos arts. 369 e 372 do CPC – Decisão reformada – Agravo provido.